Tribunal: TJPA
Processo: 0809624-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809624-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88.

PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MILLITUS EVOLUINDO COM O QUADRO DE ISQUEMIA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO DENTRE OUTRAS PATOLOGIAS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. RISCO DE VIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PARA R$1.000,00 (UM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “
A QUO
” PARA O CUMPRIMENTO EM 24 HORAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO O BEM TUTELADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Plantão de Benevides que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. 0811356-13.2019.814.0006, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, funcionando na qualidade de substituto processual do idoso FRANCISCO CARLOS FERREIRA DUARTE, deferiu a tutela antecipada requerida na inicial,
cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Assim, nos termos e fundamentos acima, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300 E §§ do CPC, para determinar que os requeridos providenciem no PRAZO DE 24 HORAS, a disponibilidade de leito em Hospital, que realize tratamento adequado ao quadro clínico do Sr. FRANCISCO CARLOS FERREIRA DUARTE, seja em rede pública ou particular, a ser cumprida por qualquer forma mais eficaz ao atendimento rápido do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)”.

Em suas razões (Id.

2424697 – págs. 1/13),
o agravante, após breve resumo dos fatos, sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa e do prazo exíguo para o cumprimento da liminar.

Cita escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, dando-lhe total provimento no sentido de retirar a imposição da multa exorbitante, ou minorá-la e ainda limitá-la, bem como conferir prazo razoável para cumprimento da tutela.

Junta documentos.

Em decisão (Id. 2545365, Págs. 1/2), determinei as diligências de praxes, visto a ausência de pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 2855444 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis sob o Id. 3024722 – págs. 1/5 opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a julgá-lo.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de piso (Id. 2424694 – Págs. 1/4) que determinou-lhe que providenciasse, no prazo de 24 horas, a disponibilidade de leito em hospital, de rede pública ou privada, a fim de fosse iniciado tratamento adequado ao quadro clínico do substituído, Sr. Francisco Carlos Ferreira Duarte, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o Poder Público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

In casu
, extrai-se do acervo probatório
que o idoso substituído pelo Ministério público necessita de disponibilização de leito em UTI em hospital de alta complexidade por ser portador de
diabetes millitus
evoluindo com o quadro de isquemia em membro inferior direito dentre outras patologias, conforme documento médico colacionado no Id. 2424694 – págs. 22/23. Logo, havendo prova incontestável da necessidade do jurisdicionado a respeito da imprescindibilidade da necessidade de disponibilização de leito em UTI, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor quanto ao tratamento médico vindicado.

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

Isso porque, considerando que o juízo “
a quo
” fixou multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem fixar, porém, o termo final, de forma que entendo que esse ponto merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que a decisão atacada merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais).

Por outro lado, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que a multa diária fixada deve ser aplicada, em caso do descumprimento da ordem, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, entendo que não assiste razão ao
agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que o pedido do agravado consiste na internação em UTI de paciente que encontra-se em grave estado de saúde pelo que o prazo de 24h para o cumprimento da ordem mostra-se razoável ao considerarmos que o pleito não demanda maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
para reduzir a multa diária para o importe de R$1.000,00 (um mil reais) fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
– PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/06/2020